Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712391-50.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SONIA LUCAS DAMASCENO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DA OBRA. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. TAXA DE OBRA. DEVIDA. DECISÃO TOMADA POR ASSEMBLEIA. FORÇA COGENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. 1.1. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença. 1.2. Assevera: a) não ter confundido parcela de obra com saldo devedor, uma vez que não possui saldo devedor, tendo em vista que já quitou o imóvel; b) que pretende a reforma da sentença, para que o imóvel seja entregue e que, assim, possa promover a finalização da parte relativa aos acabamentos internos, vez que os valores pagos correspondem tão somente a conclusão das áreas comuns. 1.3. Requer, portanto, o mesmo benefício dado a quem tinha saldo devedor do imóvel, para que as 24 parcelas sejam pagas a partir de maio de 2020, sem juros e correção. 1.4. Ressalta, ainda, que a postura da Associação de tornar indisponível a sua unidade a qual tem o contrato de promessa de compra e venda devidamente quitado e com parcela de entrega de chaves paga, se mostra completamente contrária a lei, de maneira que viola ato jurídico perfeito e fere os princípios da isonomia e da legalidade. 2. Os valores cobrados da associada, ora apelante, eram referentes às taxas de obra para a conclusão do empreendimento, as quais independiam de existência de saldo devedor. 2.1. Em que pese a recorrente pleitear pelas mesmas condições de pagamento daqueles que tinham saldo devedor do imóvel, deve-se notar que o pagamento da taxa de obra foi aprovado em assembleia, mediante votação e aprovação dos associados e foi imposta a todos, sem qualquer tipo de distinção, com objetivo de retomar a construção da obra. 2.2. Constata-se, dos presentes autos, que apenas as obrigações relativas ao saldo devedor foram tratadas de maneira diferente, motivo pelo qual tem sido tratado individualmente com cada associado, caso tenham alguma pendência, o que não se aplica a recorrente, uma vez que já quitou a integralidade dos valores perante a construtora. 3. Jurisprudência: “[...] 2. É certo que a decisão tomada em assembleia condominial é soberana e efetivamente provida de força cogente, de modo que tais deliberações acabam por obrigar a todos os condôminos, situação em que se admite sua desconstituição apenas por outra decisão soberana desta mesma Assembleia ou pelo Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade. 3. "As decisões da assembléia, tomadas, em cada caso, pelo quorum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos." (Art. 24, §1o, da Lei 4.591/64) [...]” (07052302320188070020, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, no DJE: 25/7/2019.). 4. Em regra, a deliberação da Assembleia Condominial tem força cogente, de sorte que obriga todos os condôminos. Assim, só pode ser desconstituída por outa decisão da própria assembleia ou por decisão judicial, em casos de flagrante ilegalidade. 4.1. Insta ressaltar que o juízo a quo lembrou que a “interferência do Poder Judiciário, além vulnerar a manifestação de vontade expressada na assembleia, pode acabar inviabilizando a conclusão da obra, tão esperada.” 5. Recurso improvido. A recorrente alega violação ao artigo 32, §2o, da Lei 4.591/64, sustentando que a postura da recorrida de tornar indisponível a unidade da recorrente titular de contrato de promessa de compra e venda devidamente quitada e com parcela de entrega de chaves paga se mostra completamente contrária à lei, violando ato jurídico perfeito, bem como os princípios da isonomia e da legalidade. Pleiteia, ainda, que sejam concedidas as mesmas condições de pagamento dadas para quem tem saldo devedor em aberto de quitação da diferença devida para finalização da obra, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da isonomia e do equilíbrio econômico. Subsidiariamente, pede que, por força do princípio da eventualidade, seja restaurada a vigência do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, para que sejam anulados os acórdãos recorridos. Requer que todas as intimações ou publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH OAB/DF 34.487. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as intimações e publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, OAB/DF 23.092. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 32, §2o, da Lei 4.591/64, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Quanto ao pedido subsidiário e de fixação dos honorários recursais, são pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH OAB/DF 34.487 e as referentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, OAB/DF 23.092. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025